Tribunal: TJMT
Processo: 1044400-67.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044400-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HINGRIDY DA SILVA FREITAS - CPF: 023.239.161-06 (RECORRENTE), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO após a venda do bem - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 129105748, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente reafirma a tese inicial acerca da ilegitimidade do débito negativado, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, pugna pela reforma da sentença monocrática.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante firmou com a reclamada o contrato de financiamento veicular, tendo por objeto o automóvel
CHEVROLET ZAFIRA
, placa: DML-9858, sendo que, por dificuldades financeiras, deixou de adimplir as parcelas do negócio entabulado entre as partes.

Diante disso, seu veículo foi alvo de busca e apreensão, que resultou na sua retomada pela instituição financeira e venda a terceiros.

Sustenta que, nos autos da ação de busca e apreensão sob nº
1014039-49.2018.8.11.0041
, foi prolatada sentença em
20/03/2019
, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, com trânsito em julgado em
16/04/2019
.

Entretanto, foi surpreendida com a manutenção de seu nome no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 9.053,98 (nove mil e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos)
, incluído em
16/03/2018
.

A demandada, por sua vez, alega a existência de dívida após a venda do bem, uma vez que foi vendido em 25/02/20219, pelo valor de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais),
conforme nota fiscal anexada no id
. 129105712.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou incontroverso nos autos o inadimplemento da reclamante com relação às parcelas do contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante:
(...) na hipótese do valor obtido com a venda do bem não ser suficiente para liquidar o contrato, o
saldo
residual deverá ser
cobrado
pelo credor do devedor fiduciário, conforme Súmula nº 384 do Superior Tribunal de Justiça. (...)

No caso, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o pagamento do saldo residual após a venda do veículo, cujo ônus lhe cabia. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. BEM VENDIDO EM LEILÃO QUE NÃO CONDUZ À QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. DÍVIDA EXISTENTE. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO
.
INSCRIÇÃO DEVIDA
INDEPENDENTE DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A venda do veículo em leilão não acarreta a automática quitação integral da dívida, pois o devedor continuará obrigado a pagar eventual saldo devedor remanescente. 2.
Caracterizado o inadimplemento do mutuário no tocante ao débito residual constatado após a venda do bem, mostra-se devida a negativação do seu nome, por tratar-se de exercício regular do direito do banco
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(TJPR - 15ª C.Cível - 0030604-59.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 10.10.2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022